Tribunal: STF
Processo: ARE 751878
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Abono de permanência. 2. Reajuste e reflexos em férias e 13º salário. Alegação de violação do princípio constitucional da legalidade. 3. Súmula 636. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.